Tribunal: TJMT
Processo: 1021723-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021723-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (IMPETRANTE), ANDRE TONIAL - CPF: 029.637.331-19 (PACIENTE), HELIO TONIAL - CPF: 029.637.321-47 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), EZIQUEL CORREIA DOS SANTOS - CPF: 681.333.329-15 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021723-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES
PACIENTE: ANDRE TONIAL, HELIO TONIAL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTES EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGADA DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO No. 42 DO TJMT
– 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - ENUNCIADO No. 43 DO TJMT - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado no. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva dos pacientes, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e estes encontram-se foragidos, longe do alcance da Justiça.

Os predicados pessoais não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos. (Enunciado no. 43 do TJMT)

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021723-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES
PACIENTE: ANDRE TONIAL, HELIO TONIAL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico,
DR.

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES
, em favor de
ANDRE TONIAL
e
HELIO TONIAL
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, na Representação por Prisão Preventiva no 1001023-13.2020.8.11.0088 no I.P. 42.4.2020.30080 (155/2020), pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal).

Afirma o impetrante, que os pacientes estão sendo injustamente acusados de perigosos e porem em risco a coletividade, todavia, se apresentaram por manifestação própria perante a autoridade policial, visando esclarecer todos os fatos e estão colaborando com tudo que lhes foi solicitado.

Sustenta ainda que as testemunhas que depuseram em desfavor dos pacientes, faltaram com a verdade, imputando aos beneficiários, características de personalidade e representação social que não possuem.

Brada que os pacientes possuem predicados pessoais que lhes habilitam a aguardar em liberdade as investigações.

Ao final, pretende a concessão liminar da ordem em favor dos pacientes para aguardarem em liberdade, e na impossibilidade, seja substituída a prisão por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020